Tribunal: TJDFT
Processo: 0747969-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO INCABÍVEL.
1. O art. 85, § 7o do CPC, estabelece que não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada, disposição repetida no art. 1o-D da Lei 9.494/97.
2. Nos termos do entendimento prestigiado pelo eg. TJDFT, na hipótese em que se busca o cumprimento de obrigação de fazer contra a Administração Pública, a possibilidade de fixação de honorários somente é admitida quando ofertada a impugnação.
3. Considerando a fase inicial em que se encontrava o cumprimento provisório de sentença originário, reputa-se irretocável a decisão agravada ao indeferir, naquele momento processual, a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, porquanto não ofertada impugnação pelo executado.
4. O Superior Tribunal de Justiça, quanto à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em cumprimento provisório de sentença, fixou, no Tema 525, entendimento no sentido de que descabe o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do exequente e, convertendo-se a execução provisória em definitiva, após franquear ao devedor, com precedência, a possibilidade de cumprir, voluntária e tempestivamente, a condenação imposta, deverá o magistrado proceder ao arbitramento dos honorários advocatícios.
5. Recurso conhecido e improvido.